Tribunal: STF
Processo: Rcl 83381
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Renato de Almeida Freitas Junior contra decisão proferida pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Mandado de Segurança 0092781-49.2025.8.16.0000, por afirmado descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 1.120 de RG.



    Em síntese, alega o autor:



    O Presidente da Comissão de Constituição de Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Deputado Ademar Luiz Traiano, e o Presidente do Conselho de Ética e Decoro Paramentar da Assembleia Legislativa do Paraná, Deputado José Aparecido Jacovós, em decisões proferidas no âmbito dos processos procedimentos ético-disciplinares unificados, SEI n.º 08005-21.2024 e SEI n.º 8061-61.2024, concluíram por aplicar ao Deputado Estadual Renato Freitas a penalidade de suspensão das prerrogativas regimentais por 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 272, inciso III, parágrafo único, e 276 do Regimento Interno, em razão de o mesmo ter, supostamente, violado os incisos II, IV, V e IX do art. 271 do mesmo Regimento Interno. 



    Em face dessa decisão, o Reclamante impetrou mandado de segurança no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná alegando, em síntese: i) a ocorrência da prescrição intercorrente; e ii) a inaplicabilidade do art. 275 do Regimento Interno. 



    Em sede de liminar, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos de n. 0089797-92.2025.8.16.0000, em decisão proferida pelo Relator Des. Jorge de Oliveira Vargas, suspendeu a eficácia da referida decisão o proferida no âmbito dos processos ético-disciplinares unificados, SEI n.º 08005- 21.2024 e SEI n.º 8061-61.2024, até segunda ordem, nos seguintes termos: 



    [...]



    Com os mesmos fundamentos, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná impetrou novo mandado de segurança (0092781- 49.2025.8.16.0000), no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Paraná, apontando como autoridade coatora o ilustre Desembargador Jorge de Oliveira Vargas e que teve como objetivo a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno interposto em anterior ação mandamental (Autos n. 0089797- 92.2025.8.16.0000), que tramita também junto ao Órgão Especial daquele Tribunal. 



    Em sede de liminar e de plantão judiciário, a Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargadora Lidia Maejima, concedeu a segurança para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo interno impetrado no âmbito dos Autos de Mandado de Segurança n. 0089797-92.2025.8.16.0000 (mov. 19.1 daqueles autos) e, assim, retomar a eficácia da penalidade administrativa de suspensão das prerrogativas regimentais por trinta dias aplicadas ao Excelentíssimo Deputado Estadual Renato de Almeida Freitas Júnior, sob os seguintes fundamentos: 



    [...] (doc. 1, pp. 2-4).



    No mérito, o reclamante sustenta:



    A presente Reclamação é cabível nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e do art. 988, II e III, do CPC, tendo em vista que a decisão reclamada, afrontou a autoridade de precedente vinculante desta Suprema Corte (Tema 1120 da Repercussão Geral) e usurpou a competência do STF, na medida em que aplica equivocadamente os limites do controle jurisdicional em suposta matéria interna corporis, restringindo de forma desproporcional o controle judicial sobre atos disciplinares parlamentares que violam direitos fundamentais. 



    Ademais, as ofensas aos ditames legais e regimentais residem: i) no decurso do prazo limite para o encerramento do processo disciplinar e a consequente extinção da punibilidade pela prescrição; e ii) na ausência de enquadramento regimental das condutas imputadas ao Reclamante para a aplicação da suspensão de prerrogativas parlamentares.



     O procedimento ético disciplinar, embora possua natureza administrativa, uma vez que compete, privativamente, à Assembleia Legislativa elaborar o Regimento Interno (artigo 54 da Constituição Estadual), necessariamente também se sujeita à Constituição da República e ao devido processo legal e, consequentemente, ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, conforme previsão constitucional – artigo 5º, inciso XXV e LV, da Constituição Federal (doc. 1, pp. 18-19).



    Ao final, requer:



    a. A concessão, com urgência, de medida liminar inaudita altera parte, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF e no art. 992 do CPC, suspendendo os efeitos da decisão liminar proferida no âmbito do mandado de segurança nº 0092781-49.2025.8.16.0000, que restabeleceu a pena de suspensão das prerrogativas regimentais, e da eficácia da decisão final proferida no âmbito dos processos ético-disciplinares nº 8061-61.2024 e 08005-21.2024 até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de preservar o exercício pleno do mandato parlamentar, restabelecendo os efeitos da primeira decisão liminar que havia afastado a punição, proferida no âmbito do mandado de segurança nº 0089797-92.2025.8.16.0000; 



    [...]



    e. Ao final, a confirmação da liminar para cassar a decisão reclamada, assegurando a autoridade do precedente do STF (Tema 1120), para o fim de declarar a ilegalidade e nulidade do ato coator, para o fim de: i) declarar a nulidade da penalidade imposta ao impetrante, diante da ausência de justa causa para a penalidade aplicada, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses autorizadoras da sanção prevista no artigo 275 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná ; e ii) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 288 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná , determinando o arquivamento do processo disciplinar e a anulação de todos os atos sancionatórios praticados após o decurso do prazo legal de 60 dias (doc. 1, pp. 44-45).



    É o relatório. Decido.



    Em regra, não é cabível a propositura de reclamação constitucional fundada em afirmado descumprimento de precedente fixado em Tema de repercussão geral.



    Todavia, em casos como o presente, o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado esse óbice formal, em razão da urgência e da relevância da matéria. Nessa linha:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE CACOAL/RO. BIÊNIO 2023-2024. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITA AO EXAME DA ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.297.884-RG/DF; TEMA RG Nº 1.120. INOBSERVÂNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS INTERNA CORPORIS.



    1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental.



    2. De acordo com precedente desta Segunda Turma, “ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado” (Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023).



    3. A alegação de que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cacoal/RO, ocorrida em dezembro de 2022, conteria outras irregularidades, além da que foi reconhecida pelo Juízo reclamado, não comporta conhecimento no estreito âmbito da reclamação.



    4. Consoante tese fixada pela Suprema Corte sob o regime da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.120), “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.



    5. A decisão do presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO que, monocraticamente, indeferiu pedido de impugnação de candidatura à presidência, arrimada em interpretação razoável e não teratológica do Regimento Interno, constitui matéria interna corporis, insuscetível de ser sindicada pelo Poder Judiciário. Aplicação do Tema RG nº 1.120. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.739 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).



    No mesmo sentido: Rcl 76.222/RJ e Rcl 79.181/BA, ambas da minha relatoria, DJe 19/2/2025 e 5/6/2025.



    Nesse contexto, em razão da excepcionalidade do caso concreto, analiso o mérito desta reclamação.



    A reclamação é improcedente, pois não houve afronta a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O reclamante alega descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 1.120, com a seguinte redação:



    Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.



    A decisão reclamada está assim fundamentada:



    No caso ora analisado, na condição de relator dos Autos de Mandado de Segurança n. 0089797-92.2025.8.16.0000, a autoridade apontada como coatora, ilustre Desembargador Jorge de Oliveira Vargas, suspendeu a eficácia da decisão administrativa do Poder Legislativo do Estado do Paraná que aplicou a pena de suspensão das prerrogativas por trinta dias de um de seus membros, com a seguinte fundamentação:



    [...]



    Como bem observou a impetrante na petição inicial desta ação mandamental, em nenhum momento, ao proferir a decisão liminar, a autoridade apontada como coatora considerou que houve descumprimento de norma constitucional quanto à aplicação da penalidade de suspensão das prerrogativas regimentais por trinta dias do Excelentíssimo Deputado Estadual Renato de Almeida Freitas Júnior.



    As suas razões de decidir, ao contrário, têm como foco a interpretação do sentido e do alcance das normas regimentais da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, notadamente do artigo 275 do Regimento Interno da referida Casa Legislativa.



    Em que pese a frequente mitigação ao princípio constitucional da separação dos Poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, ao julgar o Tema 1.120 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal adotou o seguinte precedente vinculante:



    [...]



    Como se pode notar, aparentemente, a respeitável decisão monocrática proferida pela autoridade apontada como coatora fere o princípio da separação de poderes porque exerce o controle jurisdicional quanto à interpretação do sentido e do alcance exclusivamente de norma regimental do Poder Legislativo do Estado do Paraná, sem qualquer referência ao desrespeito de normas constitucionais.



    Mas não é só.



    Ainda como bem apontou a impetrante, a imputação pela qual foi punido o seu membro, Excelentíssimo Deputado Estadual Renato de Almeida Freitas Júnior, abrange a conduta prevista no inciso IX do artigo 271 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ou seja, o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros da Assembleia Legislativa.



    A propósito dessa conduta, o artigo 59, §1º, da Constituição do Estado do Paraná estabelece que esse abuso das prerrogativas asseguradas ao Deputado se considera incompatível com o decoro parlamentar. Veja-se:



    [...]



    Por se tratar, então, de conduta incompatível com o decoro parlamentar, o artigo 280 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná autoriza o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar atribuir a penalidade competente independentemente de qualquer gradação. Veja-se.



    [...]



    Ao tratar especificamente dos incisos IX a XIII do artigo 271 do Regimento Interno da Casa Legislativa do Estado do Paraná, o artigo 280 do mesmo Regimento afasta, ao que parece, a aplicação do artigo 275 ainda do mesmo diploma normativo que se refere, especificamente, aos incisos VI a VIII ou a reincidência nos incisos IV e V também do artigo 271 do referido Regimento.



    Em sede de cognição sumária, assim, chega-se à conclusão de que a conduta prevista no inciso IX do artigo 271 do referido Regimento Interno, pela sua gravidade e por ser incompatível com o decoro parlamentar, autoriza, sem qualquer gradação, a aplicação da pena mais grave entre as previstas no artigo 272 do mesmo Regimento, que é a de perda do mandato.



    Não se verifica, assim, a princípio, a ilegalidade na aplicação da pena de suspensão das prerrogativas regimentais que é apenas a terceira mais grave entre as cinco previstas no artigo 272 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.



    Ao lado da probabilidade do direito invocado em sede de recurso de agravo interno, verifica-se também a possibilidade de dano grave ou de difícil caso se deixe para analisar a concessão do efeito suspensivo somente em final julgamento.



    Em inúmeras manifestações feitas em plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, alguns dos Excelentíssimos Deputados Estaduais têm demonstrado a devida preocupação com a necessidade de se garantir à própria Casa Legislativa meios e modos para garantir a civilidade do atuar legislativo, sob pena de se instaurar a desordem e de se obstar o pleno exercício da atividade parlamentar.



    A retirada da eficácia de decisão administrativa disciplinar proferida pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e mantida pela Comissão de Constituição e Justiça causa lesão à ordem pública por transmitir a indevida sensação de ingerência e impunidade (doc. 25, pp. 4-7 – grifei).



    Como se observa, a decisão reclamada não está fundamentada exclusivamente no precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.120 de RG, que veda o controle jurisdicional da interpretação do sentido e alcance de dispositivos meramente regimentais das Casas Legislativas pelo Poder Judiciário. Na verdade, a autoridade reclamada também fundamenta sua decisão expressamente em dispositivos regimentais da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.



    Nesse contexto, apesar de se referir ao Tema 1.120 de RG, a autoridade reclamada elucidou que os dispositivos regimentais foram efetivamente cumpridos, e, ainda que se reconhecesse que houve má interpretação do precedente vinculante pela autoridade reclamada, a decisão questionada seria mantida pelo seu outro fundamento.



    Afinal, seja pelo fundamento da Separação de Poderes e deferência ao Poder Legislativo (ratio decidenti do Tema 1.120 de RG), seja pela análise do cumprimento dos dispositivos regimentais, a conclusão da decisão reclamada não pode ser revisitada por meio de reclamação constitucional.



    Isso porque, em regra, não é cabível a reanálise fático-probatória em reclamação constitucional: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).     



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante.



    II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).



    Observo, ainda, que, considerando os fatos fixados na base empírica da decisão reclamada, não há qualquer teratologia que imponha a procedência desta reclamação constitucional:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, na qual se alegou usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pelo Tribunal de origem ao aplicar a sistemática da repercussão geral com base no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal de origem na aplicação do instituto da repercussão geral (Tema 339).



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite o uso da reclamação para corrigir eventuais equívocos na aplicação da repercussão geral apenas em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    4. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I; CPC/2015, arts. 1.021, § 1°, 1.024, § 3°, e 1.030, I, a. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello; STF, Rcl 61.597 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/10/2023 (Rcl 80.441 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/8/2025).



    O reclamante aponta, ainda, a ausência de justa causa para a aplicação da penalidade pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e a ocorrência de prescrição punitiva.



    No entanto, os argumentos alegados não não têm aderência ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante. Pelo contrário, em relação ao afirmado descumprimento do princípio do contraditório e ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento no julgamento do Tema 660 de RG:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:     



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator